Tribunal: TJDFT
Processo: 0735960-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALSA PORTABILIDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração do RECORRENTE, decorrentes de contratos de empréstimos supostamente firmados mediante fraude conhecida como “falsa portabilidade”.
2.O RECORRENTE alega vício de consentimento (arts. 138 a 171 do CC), violação à boa-fé objetiva e prática abusiva (art. 39, IV e V, do CDC), sustentando que os contratos são nulos.
3.Requer a suspensão imediata dos descontos até decisão final da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com vistas à suspensão dos descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimos supostamente fraudulentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação (arts. 300 e 1.019, I, do CPC).
2.Não se verifica, neste momento processual, probabilidade robusta do direito alegado, sendo necessária maior instrução probatória para apuração dos vícios nos contratos impugnados.
3.A alegação de prejuízo financeiro do RECORRENTE, decorrente dos descontos mensais, não é suficiente para justificar a medida extrema sem o contraditório.
4.A prudência recomenda aguardar a formação da relação processual e a manifestação da parte adversa para análise mais aprofundada dos fatos e fundamentos jurídicos.
5.A concessão da tutela de urgência inaudita altera parte não se mostra viável diante da ausência de elementos probatórios contundentes que a justifiquem.
6.A controvérsia exige dilação probatória e cognição plena, não sendo possível deferir a medida liminar com base nos elementos até então colacionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A suspensão de descontos decorrentes de contratos de empréstimos supostamente fraudulentos exige demonstração robusta de vício no negócio jurídico, não sendo suficiente a mera alegação de fraude. A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante de probabilidade do direito e risco de dano grave, o que não se verifica no caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: art. 300 e art. 1.019, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 2032041, 0704296-81.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.)